Tribunal: TJDFT
Processo: 0752679-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0752679-47.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HELENA COSTA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. TEMA 864 DO STF. TERCEIRA PARCELA. LEI No 5.190/13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, relativos à condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças salariais retroativas que não foram implementadas em seu contracheque, no período 01 de setembro de 2015 a 31 de março 2022, previstos na Lei 5.190/2013. 2. No Recurso Inominado, arguiu preliminar de nulidade da sentença, porque a ação não tem relação com o Tema 864 do STF. No mérito, requereu que o Distrito Federal faça a reposição das diferenças salariais da terceira parcela do reajuste salarial aprovada pela Lei 5.190/2013 e não pagas, do período não prescrito, sendo ele de setembro de 2017 até março de 2022. Alega que se o réu tivesse realmente a intenção de se desincumbir das parcelas retroativas teria providenciado um novo Projeto de Lei nos mesmos índices previstos na Llei 5.190/2013 e enviado à Câmara Legislativa do Distrito Federal, o que não ocorreu. Ao contrário, enviou àquela casa legislativa as leis orçamentárias (LOA e LDO) com previsões para o pagamento da referida parcela em 2022, tendo as mesmas sido aprovadas in totum e consequente o pagamento foi lançado no contracheque dela, no mês de abril. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Não prospera. A sentença analisou o mérito e estão devidamente fundamentadas as razões da improcedência dos pedidos iniciais. O mero inconformismo da parte recorrente não torna o julgado nulo por si só. Inconformado com o resultado da sentença, o recorrente tem a opção de interpor recurso inominado, que será devolvido à Turma Recursal para análise dos pedidos, de modo que a preliminar deve ser rejeitada. 4. A controvérsia em questão consiste no exame do direito da parte autora ao recebimento da diferença salarial da terceira parcela do reajuste constante do Anexo III da Lei no 5.190/13, que deveria ter sido paga a partir de 01/09/2015, porém só foi paga em abril de 2022. 5. O feito guarda relação com o Tema 864 do STF, mesmo contrariando o entendimento da parte autora. O Anexo III da Lei no 5.190/13 estabeleceu novas bases remuneratórias para todos os cargos da carreira da qual a autora integra, com previsão de reajustes a serem implementados em três parcelas nos anos de 2013, 2014 e 2015, sendo que a última parcela não teve dotação orçamentária correspondente. 6. De acordo com o art. 169, § 1o, da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o, da CF). 7. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autorizava, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pela autora. Nesse sentido, precedente desta Turma: (Acórdão 1351611, 07549430820208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021.). 8. Ademais, a recorrente não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese firmada pelo STF, que se baseia, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado. Noutro ponto, a Lei 6.934/2021 (LDO para eficácia em 2022 - Doc. 04) não previu a autorização para pagamento retroativo das parcelas do período de setembro de 2015 a março de 2022. 9. Portanto, a ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do pagamento da diferença do reajuste escalonado previsto em setembro/2015, não possuindo a parte recorrente direito ao pagamento das diferenças salariais (período entre setembro 2015 a março/2022) relativa à última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.190/13. Neste sentido o entendimento das turmas recursais. "(Acórdão 1657088, 07277444020228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" 10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condenada a parte autora em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. 12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1681277, 07526794720228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 5/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E ORÇAMENTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI No 5.190/2013. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. OMISSÃO ACOLHIDA. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE. 1. Após juízo de admissibilidade, conheço dos embargos (45764831). 2.Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante art. 1.022 do CPC. 3. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Ou seja, caracteriza-se omissão no julgamento ocorrendo a ausência de análise de determinada pretensão ou a falta de fundamento jurídico apto a fundamentar a decisão final. 4. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 5. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. 6. Erro material é o equívoco ou inexatidão facilmente detectável sem conteúdo decisório específico, mas de caráter informativo ou descritivo passível de correção sem alteração da questão de fundo apreciada. 7. Nos embargos, a recorrente aduz que o Acórdão no 1681277 teria sido omisso, sob o fundamento de que não se pronunciou sobre a prova dos autos (ID 43762120), em que consta a previsão expressa da despesa na LDO. 8. In casu, após análise dos autos, verifica-se que merece ser acolhida a tese da embargante, pois, de fato, o Acórdão não se manifestou sobre a referida prova, logo, merece ser sanado o vício. 9. A prova ID 43762120, traz o inteiro teor da LDO do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2022, Lei no 6.934, DE 05 DE AGOSTO DE 2021, no qual, em seu art. 56, XXII previu a obrigação do Executivo em apurar e consolidar como débito em favor dos servidores as despesas relativas à implementação extemporânea dos ajustes remuneratórios de servidores, previstos nas leis arroladas nos incisos do referido artigo, incluindo no rol a Lei Distrital no 5.190, de 25.9.2013, nos seguintes termos, in verbis: "Art. 56. O Poder Executivo deverá apurar e consolidar como débito em favor dos servidores os aumentos e vantagens concedidas por lei específica e não implementados em razão de ausência de dotação orçamentária, em decorrência das seguintes leis distritais: (...) XXII - Lei Distrital no 5.190, de 25.9.2013; " 10. Desse modo, resta provada a previsão expressa da verba requerida pelo embargante na LDO. Todavia, considerando que o afastamento do Tema de Repercussão Geral no 864 só ocorre se a despesa estiver expressamente prevista na LDO e na LOA e, considerando, ainda, que exigir do servidor a comprovação expressa da despesa reivindicada na LOA, lei ordinária em que o Estado fixa, de forma técnica, as despesas a serem gastas, configuraria exigência excessiva e que, considerando a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova (art. 373, §1o do CPC) e do princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), o qual dispõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, mister se faz aplicar a inversão do ônus da prova, considerando que o Estado possui melhores condições de produzir a prova, qual seja, a presença ou ausência de previsão expressa da referida despesa na LOA; 11. Nesse sentido, considerando ser possível a aplicação da inversão do ônus da prova em face da Fazenda Pública, por possuir maior facilidade para produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos, na medida em que o Estado é detentor das expertise técnicas sobre confecção, consolidação o proposição da LOA, nos termos dos artigos 165, III, c/c §5o, da CF/88, e, por conseguinte, maior facilidade na obtenção dessas informações, além do aparato administrativo que rege a relação, merece ser aplicada na espécie, portanto, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme preconiza o §2o, do art. 373 do CPC. E isso, desde a apreciação na instância de origem. 12. Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE O RECURSO, a fim de sanar omissão no Acórdão 1681277, o qual, diante dos fundamentos de fato e direitos supracitados, deve ser modificado para anular a sentença recorrida e DETERMINAR a inversão do ônus da prova, na fase instrutória, a fim de que o embargado comprove sobre a existência ou inexistência da fixação das despesas perseguidas pela embargante na LOA do exercício de 2022. 13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. (Acórdão 1710591, 07526794720228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital alega que “a decisão recorrida (i) viola a Constituição, desrespeitando os artigos 8o, I, 165, § 9o, 169, caput e §1o; (ii) julga válida a Lei Distrital n.o 5.181/2013 contestada em face da Constituição; (iii) julga válida a Lei Distrital n.o 5.181/2013 contestada em face da Lei Complementar n. 101/2000 (LRF)”. Note-se que o colegiado, após ampla análise dos documentos anexados aos autos, aplicou dispositivos do CPC (arts. 373, §1o, e 6o) para anular a sentença e aplicar a inversão do ônus da prova em face da Fazenda Pública, por possuir maior facilidade para produzir as provas necessárias à elucidação dos fatos. Assim, a divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. No que toca às teses recursais lastreadas no artigo 102, inciso III, “b” e “d”, registre-se que o acórdão combatido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Logo, verifica-se deficiência na fundamentação do recurso nesse ponto, encontrando óbice na súmula n. 284 do STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal